Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724712-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO AUGUSTO MAGALHAES DE MAGALHAES EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Agravante, João Augusto Magalhães de Magalhães, em face da r. decisão monocrática deste Relator (ID 37692860) que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para garantir a participação do Agravante, João Augusto Magalhães de Magalhães, nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Nas razões do recurso integrativo (ID 37709550), alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de omissões, motivo pelo qual postula: a) a intimação do Agravado CEBRASPE em regime de urgência; b) a concessão de prazo hábil ao agravante (via link ou forma alternativa) para entrega de documentos relacionados à sindicância de vida pregressa e investigação social (FIC), cujo prazo se encerrou no dia 21.07.2022, e o resultado final será divulgado em 10.11.2022; e, por fim, c) postula seja examinada e deferida a solicitação de reserva de vaga, na hipótese de aprovação integral nas etapas do certame. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, os embargos devem ser parcialmente providos. A despeito da intimação direcionada ao Distrito Federal e ao Diretor da Polícia Civil do DF, autoridade máxima do órgão responsável pela elaboração do Edital, de modo a evitar futura arguição de nulidade, o Cebraspe também deverá ser intimado para cumprir a decisão ora impugnada, especialmente porque, apesar de compor o polo passivo, não foi expressamente mencionado na ordem de intimação em caráter de urgência. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a tutela provisória foi deferida para garantir a participação do Agravante nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A forma de operacionalização da referida medida para viabilizar a aludida participação compete à banca examinadora, não cabendo à autoridade judiciária determiná-la ou especificá-la a priori, salvo se comprovado o prejuízo do candidato com a conduta da comissão organizadora. Quanto à fase sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, conforme disciplina do item 1.2.1 “f” do Edital, ocorrerá após a avaliação psicológica, que também tem caráter eliminatório (ID 131335159, pág. 1). Cabe frisar que o item n.o 15.1 do Edital dispõe que “Serão convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social todos os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica.” (ID 131335159, pág. 38). Assim, a decisão impugnada não é omissa e o provimento postulado tampouco é necessário, pois o resultado da referida etapa eliminatória está previsto para 23/12/2022 (ID 131335168), o que demonstra tempo hábil para que os Réus viabilizem o prosseguimento do Agravante nas demais fases, em caso de aprovação nas fases antecedentes. Acrescente-se que a reserva de vaga, garantida ao candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mostra-se impertinente e açodada, seja porque o Edital não veda a participação dos candidatos nessa condição, seja porque o recorrente não logrou aprovação na primeira etapa do Concurso, tampouco foi convocado para o curso de formação. Assim, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, tão somente para determinar a imediata intimação do Agravado Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE, para cumprimento da decisão de ID 37692860. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator